Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-02.2021.8.11.0109
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000002-02.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRA DELGADO DE SOUZA - CPF: 014.308.681-20 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS - CPF: 050.063.323-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 558.748.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO VIVALDO DE MEDEIROS - CPF: 144.111.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ITACIR PINTO VIEIRA - CPF: 523.068.791-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa constituída contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (Lei n. 10.826/06, art. 12), à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de uma espingarda calibre .38 e cinco munições, sendo uma deflagrada e quatro intactas;
(ii)
laudo pericial que atestou a ineficiência da arma para disparos, mas confirmou a eficiência das munições;
(iii)
apreensão da arma e munições em contexto de violência doméstica, com utilização da arma para ameaçar a companheira;
(iv)
apelante que admitiu a aquisição do armamento e dos projéteis juntamente com a propriedade rural e manteve-os sob sua guarda;
(v)
depoimentos policiais harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos;
(vi)
ausência de registro ou autorização legal para posse das munições.

3. Requerimento do recurso: absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria ou pela aplicação do princípio da insignificância diante da ínfima quantidade de munições e ausência de arma apta a deflagrá-las.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de posse irregular de munições; e
(ii)
a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Demonstrado que o agente mantinha sob sua guarda munições de uso permitido no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deve ser mantida a condenação pelo crime de posse irregular descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

6. Não se aplica o princípio da insignificância à posse irregular de munição quando esta ocorre em contexto de violência doméstica e está associada a ameaças contra a vítima, circunstância que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 12; e CPP, art. 386, III, V, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 84.412/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.171.431/MG, HC n. 593.652/MG, AgRg no AREsp n. 2678915/SP; TJMT, ApCrim n. 1000245-81.2023.8.11.0106 e Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída por
Fulvio Michael de Medeiros
contra a sentença do Juízo da Vara Única de Marcelândia, nos autos da ação penal n. 1000002-02.2021.8.11.0109, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/06), à pena de
01 (um) ano

de detenção
, em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos, e
10 (dez) dias-multa
, e o absolveu dos delitos de corrupção ativa e disparo de arma de fogo, descritos no art. 333 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/06, com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, e declarou extinta a punibilidade em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) (id. 288653522).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição, com fundamento no art. 386, III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, seja pela ausência de provas da materialidade e da autoria, seja pela atipicidade material da conduta diante da apreensão de poucas munições, sem artefato apto a deflagrá-las (id. 300190369).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 310172380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 321760380).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Fulvio Michael de Medeiros
foi
denunciado pela prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido e disparo de arma de fogo (
art
s
.
12 e 15
da Lei n.
10.826/03
)
, corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP)
em razão do
s seguintes fatos:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de

dezembro de 2020, durante o período vespertino, na Fazenda Cristal, zona

rural do município de Marcelândia/MT, FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS

praticou vias de fato contra sua namorada Alexsandra Delgado de Souza; disparou

arma de fogo em lugar habitado; possuía e mantinha sob sua guarda arma de

fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, no interior de sua residência; e ofereceu vantagem indevida a

funcionário público, para omitir ato de ofício.

Conforme restou apurado, a polícia militar foi acionada para

verificar a situação de uma mulher que estava sendo espancada e ameaçada

de morte pelo seu companheiro, numa propriedade rural deste município.

Na sequência, os agentes da lei deslocaram-se até o referido

local e, ao encontrarem a vítima chorando, esta relatou que estava sendo

espancada e torturada pelo denunciado, que se utilizou de socos, ponta pés,

tapas, pedaço de madeira e uma espingarda para lhe ameaçar.

Relatou, ainda, que o denunciado efetuou um disparo de arma de

fogo para o alto e, após, guardou a referida arma de fogo dentro da residência.

Ato contínuo, a polícia militar deu ordem de prisão para o

denunciado, que reagiu ameaçando a vítima de morte, bem como intimidando

os policiais.

Outrossim, foi realizada busca na residência do denunciado e

localizada 01 (uma) espingarda nº série B012958 e 5 (cinco) munições, sendo 1

(uma) deflagrada e 4 (quatro) intactas.

Ademais, durante a confecção do boletim de ocorrência, no 22º

Batalhão de Peixoto de Azevedo, o denunciado ofereceu a quantia de R$

10.000,00 (dez mil reais) para os policiais militares
Odjarma
Jesus de Almeida e

Antônio Marcos Abreu dos Santos deixarem ele ir embora
”
(id.
288652611
).

Concluída a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para
conden
á-lo

somente pelo crime descrito no art. 12 da Lei
n. 10.826/03
, à pena
de 01 (um) ano de detenção
, em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos, e
10 (dez) dias-multa
,
absolvendo-o, todavia, dos delitos tipificados nos art.
333 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/06
,
nos termos do
art. 386, IV, do Código de Processo Penal,
e declarando
extinta a punibilidade
quanto ao art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.
1

Ausência
de provas da
materialidade e da
autoria

Inconformado,
o apelante almeja a sua absolvição do delito
descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03
,
em síntese, sob os argumentos de
que não há provas
da materialidade e
autoria, uma vez que a arma e munições apreendidas não lhe pertenciam,
as quais
já se encontravam
guardadas
no imóvel rural por ele adquirido
, e que os depoimentos se revelaram contraditórios.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, o
delito de posse ou porte irregular de
arma
e munições
de fogo
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é de perigo abstrato, cuja consumação prescinde de demonstração da potencialidade lesiva.

N
a espécie
, a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo
boletim de ocorrência (id.
288652603
),
laudo pericial (id. 288652614), termo de apreensão (id.
288652605
)
e depoimentos colhidos.

Consta que foram apreendidos uma arma de fogo, tipo carabina, calibre .38 e
cinco
munições
, uma deflagrada e quatro
intactas, calibre .38.

O exame
pericial
concluiu
pela ineficiência da arma para a realização de disparos, uma vez que
o sistema de
alavanca não
possibilitava o enga
til
hamento
.

Contudo, ainda que a ineficácia da arma conduza à atipicidade do delito quanto ao artefato em si
pela
impropriedade absoluta do objeto
,
no caso,
subsiste a tipicidade da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 diante da
posse irregular das munições
, cuja eficiência restou comprovada pelo laudo
pericial (id. 288652614).

Nesse sentido:
“
A apreensão demuniçõesaptas aouso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta
”
(STJ,
AgRg
no REsp
n.
2171431/MG
, Quinta Turma, Rel. Min.
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 25/08/2025
).

A
autoria
, de igual modo, ressai
induvidosa
, conforme
a prova testemunhal colhida ao longo da persecução penal.

Na fase investigativa, o policial militar
Antônio Marcos Abreu dos Santo
s relatou que, por volta das 16 horas,
a equipe recebeu uma denúncia via celular de
que
uma mulher estava sendo espancada e ameaçada de morte pelo seu companheiro em uma
fazenda
. Ao se deslocarem ao
local
, encontraram a vítima chorando ao lado de fora da casa, a qual noticiou que foi espancada e torturada pelo suspeito desde as 15 horas, o qual lhe atacou com socos,
chutes, tapas no rosto, pedaço de madeira e
utilizou
uma espingarda

para

ameaç
á
-la e tortur
á
-la. Disse que em todo o momento foi ameaçada de morte, sofrendo várias lesões que a deixaram com forte dores no corpo e dificuldade de caminhar.

Em seguida, a guarnição realizou a prisão em flagrante do acusado, o qual reagiu e ameaçou a
vítima
de morte na frente dos policiais e tentou intimidar a guarnição. Em busca domiciliar realizada após a
autorização dos
pais do acusado, encontraram a espingarda utilizada para ameaçar a v
í
tima na sala
,
escondida atr
á
s de uma televisão com cinco
munições,
uma deflagrada e as
quatro
intactas (id. 288652603).

Maria Inês de Mendonça Medeiros
, genitora do apelante, afirmou na Delegacia que a arma de fogo pertencia a
Sebastião Vivaldo Medeiros
, e que as munições estavam guardadas em um móvel antigo antes de comprarem a fazenda (id.
288652606
).

A testemunha
Sebastião Vivaldo Medeiros
confirmou em sede policial que a arma apreendida estava armazenada na fazenda, a qual lhe pertencia (id.
288652606
).

Interrogado em sede policial, o
apelante
negou
que tenha efetuado disparo de arma de fogo contra a
vítima,

esclareceu que
“
a arma localizada em sua propriedade foi adquirida junto com a compra da propriedade rural, que a espingarda é
semiautomática
e
não
tem conhecimento do cartucho deflagrado localizado pela
polícia
militar
”. Afirmou que a arma foi encontrada atrás da televisão e que não possui registro (id.
288652603
)
.

Em juízo, a vítima permaneceu em silêncio, considerando o enunciado n. 50 do FONAVID.

Durante a instrução, o policial militar

Antônio Marcos Abreu dos

Santos
confirmou que na revista domiciliar encontraram bastante
estojo de muniç
ões
,
que apreenderam quatro
munições intactas
e uma deflagrada
, e que a arma
estava atrás de um sofá ou de uma
televisão
(
sentença, id. 288653522
)
.

O policial militar
Odjarma
Jesus de Almeida
, ouvido
como
informante,
declarou que a
vítima

contou que
houve
um disparo de arma de fogo
e, na busca no imóvel,
localizaram a
espingarda, calibre .38, e
scondida atrás da televisão
, e que também havia munições
no local
(
sentença, id. 288653522
)
.

Interrogado em Juízo, o
apelante

confirmou a existência da arma de fogo e das munições no interior do imóvel,
mas ressalvou que
o armamento não funcionava
,
conforme atestado pela perícia, e que os policiais vasculharam as gavetas e encontraram as munições. Alegou que quando era mais novo, gostava de arma
s
, porém não mais
a
s
utilizava.
Aduziu que
estes artefatos já se encontravam

no local quando da aquisição da propriedade
.

Como se sabe, os d
epoimentos d
os
policiais são válidos para fundamentar a condenação penal quando harmônicos com o restante da prova dos autos
(
E
nunciado n. 08
da TCCR/TJMT
).

Nesse contexto,
observa-se que o apelante admitiu que adquiriu o armamento e as munições juntamente com a compra do imóvel rural e passou a m
antê-l
a
s
sob sua
posse
no interior
d
a fazenda
,
em desconformidade com a
legislação e regulamentação vigentes,

demonstrando o efetivo domínio sobre
a espingarda e os projéteis
e, portanto, a posse ilícita
das
munições
, de modo a caracterizar a prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Desse modo, as provas produzidas nos autos evidenciam que o apelante mantinha sob sua guarda munições, calibre .38,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, o que torna descabido o pleito absolutório.

1.2
Tipicidade material da conduta

Sob outro ângulo, a defesa pugna pela absolvição do apelante
, mediante a aplica
ção
do
princípio da insignificância diante da quantidade ínfima
das
munições apreendidas,

desacompanhadas de arma de fogo apta a deflagrá-las, conforme demonstrado pela perícia.

O pedido não comporta acolhimento.

Não se ignora que é admitida a excepcional possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos casos em que ocorre a apreensão de pequena quantidade de muniç
ões
de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender do contexto em que inserida a conduta delituosa.

Na espécie
, conforme amplamente demonstrado nos autos, a apreensão
da espingarda e das munições
ocorreu em
situação
de violência doméstica,
inclusive
o apelante foi denunciado
pelas
supostas agressões
e ameaça de morte
desferidas contra a
sua companheira
na fazenda
, inclusive
valeu-se da
espingarda
como instrumento de coação
, conforme relatos colhidos nos autos
, circunstância que
afasta a mínima
ofensividade

e
a
reduzida
reprovabilidade do comportamento

exigid
os
para o reconhecimento da atipicidade material
(STF,

HC n. 84.412/SP e STJ, HC 593.652/MG).

Salienta-se que há registro nos autos de que este comportamento agressivo do apelante teria continuado mesmo na fase da instrução, conforme novo boletim de ocorrência registrado pela vítima e pedido de providências protetivas (ids.
288653417 e 288653421).

A referida compreensão se alinha ao entendimento
consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça:

“3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Deveras, admite-se a incidência do princípio da
insignificância
em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social.

4. No caso, o simples cotejo entre as circunstâncias descritas na denúncia e as hipóteses analisadas por esta Corte não permite concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste recurso se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de
posse de 11 cartuchos de calibre .32, aptos à utilização apreendidos no contexto de suposto ilícito de
violência

doméstica
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp

n.
2678915/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
DJe
17/10/2024).

Na mesma linha intelectiva, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“N
ão se aplica o princípio dainsignificânciaà posse irregular demuniçãoquando esta ocorre em
contexto deviolênciadomésticae está associada a ameaças de
morte
”

(
TJMT, Apelação Criminal n.
1000245-81.2023.8.11.0106,
Rel. Des.

Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte
, Terceira Câmara Criminal, DJE 18/07/2025
)
.

Desse modo,
as circunstâncias em que praticado o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 não possibilitam a aplicação do
princípio da insignificância
, porque, apesar de apreendidas poucas munições, não se denota o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e a mínima ofensividade da conduta,
eis que inserido em contexto de
violência doméstica contra a mulher.

Logo, tratando-se de conduta formal e materialmente típica, afasta-se a incidência do princípio da insignificância.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego
provimento
ao apelo interposto
por
Fulvio Michael
d
e Medeiros
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025